Tribunal: TJMT
Processo: 1004717-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004717-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BCV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.025.302/0001-21 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL — PERDA DO OBJETO — RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
BCV Incorporadora de Imóveis LTDA
, contra a decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa em Id. 2157706, que indeferiu a antecipação de tutela recursal, uma vez que ao deferir a tutela de urgência se esgotaria todo o objeto da demanda.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento, interposto por
BCV Incorporadora de Imóveis LTDA
, apresentado em desfavor de decisão dada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário no 2565-68.2018.8.11.0051, código 144765, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.

Verbera ser imprescindível o acolhimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de tutela recursal.

A decisão recorrida foi proferida em Id. 2157706.

A parte recorrida não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça não apresentou manifestação.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020